Tribunal: STF
Processo: ADO 56
Classe: ADO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação direta por omissão. Mora legislativa na fixação de renda básica emergencial. Perda do objeto. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, em que se discute mora legislativa do Poder Público referente à fixação de renda mínima ao trabalhador durante a pandemia da COVID-19. 



    2. O requerente postula a concessão de renda emergencial básica, no valor de R$ 300 per capita, pelo período de 6 meses, aos trabalhadores afetados pela pandemia. Acontece que a Lei nº 13.982/2020 já estabeleceu auxílio emergencial no valor de R$ 600, pelo período de 3 meses, aos trabalhadores que preencham os requisitos determinados pela lei. Não há, portanto, interesse em agir na presente ADO. 



    3. Prejuízo da ação.